Tribunal: TJMT
Processo: 0019860-52.2010.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019860-52.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), TRANSPORTES ARARA-AZUL LTDA - CNPJ: 02.315.626/0001-12 (APELADO), RENE ADAO ALVES PINTO - CPF: 229.599.121-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 da lei de execução fiscal. Natureza objetiva e automática. Inocorrência de citação válida ou constrição patrimonial. Inaplicabilidade da súmula 106 do STJ. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 2010, diante da ausência de citação válida dos executados e da inexistência de constrição patrimonial ao longo de extenso período de tramitação processual.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80, bem como se é aplicável, ao caso,
a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça para afastar o reconhecimento da prescrição
.

III.
Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente em execução fiscal opera de forma objetiva e automática quando, após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, transcorrem o prazo de um ano de suspensão e, em seguida, o quinquênio prescricional, sem atos efetivos de citação ou constrição patrimonial.

4. O termo inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal independe de pronunciamento judicial ou de provocação da parte, fluindo automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a frustração das diligências executivas.

5. O mero peticionamento do exequente ou a formulação de requerimentos genéricos e infrutíferos não constituem causa apta a interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetiva citação do executado ou a constrição patrimonial válida.

6. A Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica à prescrição intercorrente, por tratar de hipótese distinta, relacionada à prescrição originária, não afastando a disciplina específica e vinculante do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

7. A reorganização administrativa do Poder Judiciário, incluindo procedimentos de digitalização e reunião de processos, não tem o condão de suspender ou interromper o
fluxo da prescrição intercorrente, cujo curso independe das razões da paralisação processual.

8. A manutenção de execução fiscal por período excessivamente prolongado, sem perspectiva concreta de satisfação do crédito, viola os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, legitimando o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

IV.
Dispositivo

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e LXXVIII; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80,
arts
. 7º, II, e 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2012 (Tema 566); STJ, REsp nº 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.12.2009.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 0019860-52.2010.8.11.0002, ajuizada pelo
E
stado de
M
ato
G
rosso
, visando à cobrança de crédito tributário formalizado na CDA n. 20103748. (Id 340974901)

O juízo de origem julgou procedente a prejudicial de prescrição intercorrente e: (i) declarou extinto o crédito tributário, com fundamento no art. 156, V, do CTN; (
ii
) extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC; (
iii
) reconheceu a inutilidade dos atos
impulsionatórios
praticados a partir de 2022 por incidirem sobre crédito inexigível; e (
iv
) deixou de fixar honorários advocatícios ante a ausência de
triangularização
e de defesa dos executados. Determinou o levantamento de eventuais penhoras após o trânsito em julgado. (Id 340974901)

Quanto à marcha processual, assentou: ajuizamento em 04.5.2010; despacho citatório em 16.12.2011; longa paralisação sem efetiva citação/garantia; digitalização e redistribuição ao Núcleo; sentença anterior sem mérito por baixo valor (art. 485, IV, CPC); oposição de embargos declaratórios; e posterior petição fazendária pelo prosseguimento com redirecionamento e medidas constritivas. (Id 340974901)

Nas razões recursais, o
Estado
sustenta, em síntese: (a) inexistência de inércia da Fazenda; (b) mora exclusiva do aparelho judiciário, aplicando-se a Súmula 106 do STJ; (c) necessidade de observância da sistemática do art. 40 da LEF e das teses do Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS) sobre prescrição intercorrente; (d) cronologia dos atos após a reunião/digitalização dos feitos (conclusão em 10.5.2022, manifestação em 2.6.2022, despacho de verificação em 22.9.2023, intimação sobre valor em 29.2.2024, prolação de sentença sem mérito em 12.7.2024, novos requerimentos em 13.9.2024 e 6.3.2025), o que evidenciaria diligência
da exequente; e (e) precedentes do TJMT que exigem demonstração de inércia somada ao transcurso do prazo (1 ano de suspensão + 5 anos prescricionais).

Requer a anulação/reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução com as diligências postuladas. (Id 340974902)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência da prescrição intercorrente em execução fiscal, considerando o longo período de tramitação processual sem citação efetiva ou constrição patrimonial.

Da prescrição intercorrente em execução fiscal: natureza objetiva e automática

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo executivo, quando transcorre o prazo legal sem que haja citação válida do devedor ou localização de bens penhoráveis, inviabilizando o prosseguimento da execução.

O instituto tem fundamento no art. 174 do Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, e no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), que disciplina a suspensão e o arquivamento do processo.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), processado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 do CPC/2015), cuja ementa merece transcrição:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário
ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

(...)

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;"(STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe
19
.
9
.
2012)

Da leitura do precedente vinculante, extrai-se que a sistemática da prescrição intercorrente possui as seguintes características essenciais:

a) Natureza objetiva e automática: o prazo flui independentemente de pronunciamento judicial ou de petição da Fazenda Pública;

b) Termo inicial: data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis;

c) Suspensão de 1 ano: após a ciência, inicia-se automaticamente o período de suspensão previsto no art. 40, caput, da LEF;

d) Prazo prescricional de 5 anos: findo o ano de suspensão, inicia-se automaticamente o quinquênio prescricional;

e) Reconhecimento de ofício: transcorrido o prazo, o juiz pode reconhecer a prescrição de ofício, após ouvir a Fazenda Pública.

Este Tribunal de Justiça tem aplicado rigorosamente os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes:

"
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO SUSPENSIVO. CONSTRIÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo esse marco objetivo e independente de provocação judicial.

4. A penhora parcial realizada via SISBAJUD em 19.11.2024, por não ter resultado em constrição patrimonial integral, não tem o condão de interromper o curso da prescrição, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 568.

5. A alegação de ausência de desídia da Fazenda Pública não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, que opera de forma objetiva, nos termos do entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

6. Verificada a ciência da Fazenda em 13.2.2019, o prazo de suspensão se encerrou em 13.2.2020, iniciando-se em seguida o quinquênio prescricional, que se encerrou em 13.2.2025 sem causa válida de interrupção, impondo-se o reconhecimento da prescrição.
”

(TJMT, RAC nº 0004021-20.2016.8.11.0020, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Jones Gattass Dias,
DJE
29.9.2025
)

Da inaplicabilidade da
S
úmula 106 do STJ à prescrição intercorrente

O apelante invoca a aplicação da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
."

Contudo, tal argumento não prospera no caso concreto.

A Súmula 106 do STJ foi editada para proteger o credor quando a demora na citação decorre exclusivamente de falhas ou morosidade do aparelho judicial, impedindo que o credor seja prejudicado por fatos alheios à sua vontade e ao seu controle.

Todavia, a aplicação desse enunciado não afasta a incidência da prescrição intercorrente em execuções fiscais, instituto que possui fundamento e sistemática próprios, estabelecidos pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e interpretados pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

A distinção fundamental reside no seguinte: a Súmula 106 trata da prescrição originária (anterior ao ajuizamento da ação), enquanto a prescrição intercorrente refere-se ao prazo que transcorre após a propositura da execução fiscal.

Conforme esclarece a doutrina:

"
A Súmula 106/STJ cuida da prescrição da pretensão (anterior ao ajuizamento), e não da prescrição intercorrente, que pressupõe o ajuizamento da ação e a inércia do exequente. São institutos distintos, com pressupostos e finalidades diversas
."(PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 498)

Além disso, a sistemática da prescrição intercorrente estabelecida pelo REsp 1.340.553/RS tem natureza objetiva e automática, visando evitar que execuções fiscais permaneçam indefinidamente nos escaninhos do Poder Judiciário sem perspectiva de satisfação do crédito.

Nesse sentido, a alegação de que a demora processual decorreu exclusivamente do mecanismo judicial não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente, pois o que a lei busca coibir é justamente a perpetuação de processos executivos sem solução.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça:

"
Consoante orientação firmada no REsp 1 .102.431/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 179/STJ, não há que se falar em perda da pretensão executiva quando a demora da citação decorre unicamente da inércia do Poder Judiciário. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1 .340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos - Temas 566 e 570, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 dá-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a ausência de intimação da exequente acerca do resultado negativo dessas diligências afasta a alegação de prescrição intercorrente porque nesses casos o prejuízo é presumido . 3. Ausente a intimação do ente público quanto à paralisação do feito decorrente da demora do cartório em cumprir
determinação judicial de envio dos autos à Curadoria Especial, é inviável a decretação da prescrição intercorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1623707 RJ 2019/0346821-2, Relator.: Ministro
P
aulo
S
érgio
D
omingues,
T
1 -
P
rimeira
T
urma
,
DJe
5
.
10
.
2023)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

"
A ocorrência de culpa concorrente entre a Fazenda Pública e o Poder Judiciário no curso da execução fiscal não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando transcorrido o prazo quinquenal sem adoção de medidas efetivas pelo exequente para interrompê-la.”

(TJ-MT
–

N. U.
00213605620108110002,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel.
V
andymara

G alvao R amos P aiva Z anolo
,
DJE
10
.
2
.
2025)

Portanto, a Súmula 106 do STJ não afasta a aplicação da prescrição intercorrente em execuções fiscais, que possui disciplina específica e vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Da configuração da prescrição intercorrente no caso concreto

Feitas essas considerações sobre a sistemática legal e jurisprudencial da prescrição intercorrente, passo à análise do caso concreto.

Conforme relatado, a execução fiscal foi ajuizada em 4
.
5
.
2010, visando à cobrança de crédito tributário formalizado na CDA nº 20103748.

O despacho inicial que ordenou a citação dos executados foi proferido em 16
.
12
.
2011.

A partir dessa data, presume-se a ciência da Fazenda Pública sobre a necessidade de diligenciar a citação dos executados e a localização de bens penhoráveis. Não havendo notícia de citação efetiva ou de localização de bens, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, nos termos do art. 40, caput, da Lei nº 6.830/80 e conforme as teses fixadas no REsp 1.340.553/RS.

Assim, a cronologia dos prazos estabelece-se da seguinte forma:

1. Termo inicial da suspensão (art. 40, LEF): 16 de dezembro de 2011
;
2. Término da suspensão e início automático do prazo prescricional quinquenal: 16 de dezembro de 2012
;
3. Termo final do prazo prescricional: 16 de dezembro de 2017
.

Entre o término do prazo de suspensão (dezembro de 2012) e a primeira manifestação útil da Fazenda Pública nos autos digitalizados (junho de 2022), transcorreu período superior a 9 (nove) anos, ultrapassando em muito o quinquênio legal.

Durante este período, não houve:

a) Citação válida de qualquer dos executados;

b) Localização e constrição de bens penhoráveis;

c) Qualquer ato processual eficaz capaz de interromper o curso da prescrição.

O apelante argumenta que a Fazenda Pública não permaneceu inerte, tendo peticionado nos autos em diversas ocasiões. Entretanto, a mera protocolização de petições genéricas, sem resultado concreto na localização
do devedor ou de seus bens, não tem o condão de interromper ou suspender o fluxo prescricional.

Conforme estabelecido na tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS:

"
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
"

Nesse sentido, o mero requerimento de diligências, sem resultado efetivo, não interrompe a prescrição
:

"
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "osrequerimentospara realização dediligênciasque se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus
b
ensnãotêm

o condão de suspender ou interromperprescriçãointercorrente"
.
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJE
19/05/2014)
."

(STJ -
agint

no
aresp
: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro
G
urgel de
F
aria,
T
1 -
P
rimeira
T
urma
,
DJR

28
.
2
.
2020)

Este Tribunal de Justiça tem aplicado o mesmo entendimento:
“
Requerimentos de diligências sem efetiva constrição de bens não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente
.”

(TJ-MT -
AI
: 10207557420258110000, Relator.: Quinta Câmara de Direito Privado
, Rel.
Sebastiao de
A
rruda
A
lmeida
,
DJE
19
.
8
.
2025)

No caso dos autos, as petições da Fazenda Pública não resultaram em citação válida ou em constrição patrimonial efetiva. Os procedimentos de reunião e digitalização dos processos, embora tenham demandado tempo, não configuram ato interruptivo da prescrição.

Ressalte-se que a responsabilidade pela localização do devedor e de seus bens é da própria Fazenda Pública, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 6.830/80:

"
Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

(...)

II - citação do executado
."

Incumbe ao exequente fornecer elementos que viabilizem a citação e a localização de bens, não podendo transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela ineficácia da execução.

Ademais, o longo período de tramitação (mais de uma década desde o ajuizamento, mais de 9 anos desde o início do prazo prescricional) sem qualquer resultado concreto evidencia a impossibilidade prática de satisfação do crédito, justificando plenamente a aplicação do instituto da prescrição intercorrente.

Conforme ensina a doutrina:

"A prescrição intercorrente visa impedir que execuções fiscais sem perspectiva de êxito permaneçam indefinidamente em tramitação, onerando o Poder Judiciário e violando o princípio da segurança jurídica. Após o transcurso dos prazos legais sem citação ou penhora, presume-se a impossibilidade de satisfação do crédito."

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 41ª ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 289)

Dos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo

A aplicação da prescrição intercorrente encontra fundamento não apenas na legislação específica, mas também em princípios constitucionais fundamentais.

O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, assegura a todos "a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

A perpetuação indefinida de execuções fiscais sem perspectiva concreta de êxito viola esse princípio constitucional, sobrecarregando o Poder Judiciário com processos improdutivos e impedindo que recursos humanos e materiais sejam direcionados a demandas com viabilidade de solução.

Além disso, o princípio da segurança jurídica (art. 5º, caput, CF/88) impõe limites temporais à pretensão executiva, protegendo o cidadão contra a ameaça indefinida de constrição patrimonial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu:

"
A prescrição intercorrente decorre do princípio da segurança jurídica e visa evitar a eternização de processos executivos, conferindo estabilidade às relações jurídicas e previsibilidade ao ordenamento
."

(STJ, REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe
1
.
2
.
2010)

No caso concreto, após mais de uma década desde o ajuizamento da execução e quase 10 anos desde o início do prazo prescricional, sem citação válida ou localização de bens, impõe-se o
reconhecimento da prescrição como forma de dar efetividade aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Da impossibilidade de afastamento da prescrição por reorganização administrativa do judiciário

O apelante argumenta que o longo período de tramitação decorreu de procedimentos de digitalização e reunião de processos, não podendo ser imputado à Fazenda Pública.

Embora seja verdade que a modernização e reorganização do Poder Judiciário demandam tempo e recursos, tais circunstâncias não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

A prescrição intercorrente, conforme estabelecido pelo STJ, possui natureza objetiva e flui automaticamente, independentemente das razões que motivaram a paralisação processual.

Ademais, a responsabilidade pela efetividade da execução é da Fazenda Pública exequente, que deve adotar as providências necessárias para localizar o devedor e seus bens. A circunstância de o Poder Judiciário ter passado por processo de digitalização não exime o exequente de seu ônus processual.

Importante destacar que, mesmo durante o período de digitalização, a Fazenda Pública poderia ter adotado medidas concretas para viabilizar a satisfação do crédito, tais como:

a)
r
equerer buscas em sistemas informatizados de localização de bens (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD);

b)
p
rovidenciar endereço atualizado dos executados;

c)
Requerer redirecionamento da execução, se fosse o caso;

d)
a
presentar certidões atualizadas sobre a situação cadastral dos devedores.

A ausência de tais providências concretas demonstra que a inviabilidade da execução não decorreu exclusivamente de fatores relacionados ao Poder Judiciário, mas também da impossibilidade material de localização dos executados e de seus bens.

Diante de todo o exposto, verifico que:

a)
a
prescrição intercorrente em execução fiscal possui natureza objetiva e automática, conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566);

b)
o
prazo de 1 ano de suspensão teve início em 16/12/2011, encerrando-se em 16/12/2012, quando se iniciou automaticamente o quinquênio prescricional;

c)
o
prazo prescricional se consumou em 16/12/2017, sem que houvesse citação válida ou constrição patrimonial efetiva;

d)
e
ntre dezembro de 2012 e junho de 2022 (quase 10 anos), não houve qualquer ato processual eficaz capaz de interromper o curso da prescrição;

e)
a
Súmula 106 do STJ não afasta a aplicação da prescrição intercorrente, que possui fundamento e sistemática próprios;

f)
o
s procedimentos de digitalização e reorganização do Judiciário não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional;

g)
a
aplicação da prescrição intercorrente decorre dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

A sentença recorrida aplicou corretamente a sistemática da prescrição intercorrente estabelecida pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O pleito recursal não merece acolhimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026